Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. QUITAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de cartão de crédito consignado, modalidade que possibilita a contratação de empréstimo com o uso de cartão de crédito, sem comprometimento da margem consignável. Contudo, o comprovante id 31180905 dá conta da quitação da dívida, nos termos do acordo celebrado entre as partes, id 31180908, o que confirma o pagamento do valor acordado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31181058). Contrarrazões apresentadas (ID 31181068).
3. Importante esclarecer que, ao celebrar um contrato as partes contratantes se obrigam a guardar os princípios da probidade e da boa-fé, em todas as fases e até a conclusão do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. No caso sob análise, não há discussão acerca das cláusulas pactuadas, mas o cerne da questão cinge-se à quitação do débito. Restou documentalmente demonstrado o pagamento do valor estabelecido pelo recorrente, o qual, inclusive, confirmou a quitação do débito proveniente do contrato de empréstimo promovido pelas partes, não havendo razão para a insurgência do recorrente quanto à sentença proferida, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico Pátrio. Sentença que ora se confirma.
4.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da lei n. 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.